Tribunal: CARF
Processo: 11610.002397/2003-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.002397/2003-63
ACÓRDÃO
1402-007.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SWISS STEEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
IRRF. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
Somente é permitido à utilização do IRRF retido no ano calendário para
composição do saldo negativo, se as receitas que deram origem às
retenções foram oferecidas à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer, do valor do saldo negativo de IRPJ pleiteado do ano
calendário de 2000, o montante de R$ 522.134,59 e homologar as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente) – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1402-007.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002397/2003-63
2

RELATÓRIO
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 876.130,43, relativo ao Saldo Negativo
IRPJ do ano calendário de 2000 (SNIRPJ/2000).
Inicialmente o crédito foi parcialmente reconhecido no valor de R$ 321.866,39,
valor mantido pela DRJ/SP1 em julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte.
O julgamento da questão por duas vezes foi convertido em diligência, razão pelo
qual copio o Relatório da Resolução n° 1402-001.430, determinando a segunda diligência,
acrescentando posteriormente os fatos que se sucederam:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório
que reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo de IRPJ no montante de
R$ 321.866,39 do total de R$ 876.130,43, homologando parcialmente o pedido de
restituição e compensação apresentado pela Recorrente.
O saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 indicado no PER/Dcomp é
composto por compensação efetuada sem processo do débito de estimativa de
IRPJ relativo a novembro de 2000, no valor de R$ 39.044,76, com saldo negativo
do ano calendário de 1999, que foi aceita, conforme constou da decisão exarada
nos autos do processo administrativo n° 16306.000129/2008-89 (fls. 133/135) e
IRRF, dos quais foram conferidos os valores declarados pela contribuinte nas
Linhas 21 e 24 da Ficha 06A da DIPJ/2001 — AC 2000 às fls. 125, e os mesmos
foram confrontados com os valores da Dirf e da Ficha 43 da DIPJ/2001 do AC
2000, confirmando-se um IRRF proporcional à receita oferecida à tributação de R$
282.821,63.
Parte desse crédito, composto por valores de suposta retenção indevida de IRRF
careceu de comprovação do regular oferecimento à tributação das receitas sobre
as quais incidiu a retenção ou pagamento na fonte do imposto de renda.
Entendeu o v. acórdão recorrido, também, não ter a Recorrente conseguido
comprovar a posse dos respectivos comprovantes de pagamentos e de retenção
emitidos em seu nome, tudo isso condição necessária para que a pessoa jurídica,
tributada pelo lucro real, possa deduzir do imposto devido os valores pagos ou
retidos, para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar, a ser restituído
ou compensado.
Em seguida, o Recurso Voluntário foi a julgamento neste E. CARF onde foi decido
pela conversão em diligência, conforme Resolução 1802-000.548 proferida pela
Segunda Turma Especial de fls. 422/431.
A Resolução determinou que a Unidade de Origem verificasse em seu sistema se a
Recorrente apresentou DIPJ/2001 retificadora para que fosse juntada aos autos
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1402-007.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002397/2003-63
3
no intuito de se verificar se a Recorrente realmente cometeu erro no seu
preenchimento ao indicar equivocadamente na Ficha 6A receita menor relativa a
aplicações financeiras de renda fixa e por isso não conseguir comprovar o
adequado oferecimento a tributação da receita do IRRF.
Vejamos os fatos históricos ocorridos nos autos. Para isso utilizo o relatório da
Resolução preferida por este E. CARF ao analisar o Recurso Voluntário em
julgamento.
"A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 171/183,
em face do despacho decisório de fls. 162/168, exarado pela
Eqpir/Diort/Derat/SPO, mediante o qual foi reconhecido parcialmente o
crédito apontado pela contribuinte e, até este limite, homologadas a
declaração de compensação de fls. 01/02 e as PER/Dcomp's
35449.44119.170304.1.7.025987,
30026.36044.140404.1.3.021830
e
19351.62299.150904.1.7.028602, cujos extratos estão encartados As fls.
104/119.
Consoante consignado nos autos, a compensação foi declarada com base
em direito de crédito de R$ 876.130,43, correspondente ao saldo negativo
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica referente ao ano calendário 2000.
A Autoridade Fiscal designada para analisar o pedido da contribuinte
fundamentou o despacho decisório, em breve síntese, consoante se segue:
(i) A compensação efetuada sem processo do débito de estimativa de IRPJ
relativo a novembro de 2000, no valor de R$ 39.044,76, com saldo negativo
do ano calendário de 1999 foi aceita, conforme constou da decisão exarada
nos autos do processo administrativo n° 16306.000129/200889 (fls.
133/135);
(ii) Não foram constatados pagamentos no período no Sistema Rede
Receita Sinal08, IRPJ (Consulta Pagamento), conforme fls. 136;
(iii) Foram conferidos os valores declarados pela contribuinte nas Linhas 21
e 24 da Ficha 06A da DIPJ/2001 — AC 2000 às fls. 125, e os mesmos foram
confrontados com os valores da Dirf e da Ficha 43 da DIPJ/2001 do AC 2000,
confirmando-se um IRRF proporcional à receita oferecida à tributação de R$
282.821,63;
(iv) Desta forma, comprovou-se um saldo negativo de IRPJ do AC 2000 no
montante de R$ 321.866,39."
Ou seja, extrai-se da decisão da DERAT, em resumo, que:
* A Recorrente efetuou compensação, sem abertura de processo
administrativo, de débito de estimativa IRPJ de novembro de 2000, no valor
de R$ 39.044,76 com saldo negativo do mesmo tributo, do ano calendário
de 1999, o que foi aceito e consolidado no processo administrativo n.
16306.000129/200889;
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1402-007.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002397/2003-63
4
* A Autoridade Fiscal confrontou a DIPJ 2001 com a Dirf 2001 apresentadas
pela Recorrente e encontrou proporcionalidade nos valores alí declarados
apenas para comprovar saldo negativo de IRPJ do AC 2000 no montante de
R$ 321.866,39 e não R$ 876.130,43, como pleiteado.
Intimada do despacho decisório em 17.02.2009, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade em 19.03.2009, alegando, em resumo,
que:
"(a) Não merece prosperar o argumento de que teria conseguido
comprovar apenas o montante de R$ 282.812,63 a título de IRRF no ano,
uma vez que a requerente, mediante os comprovantes de pagamentos
acostados aos autos, apurou todos os valores retidos, resultando no
montante de R$ 508.514,28;
(b) Somando-se o montante de R$ 508.514,28 com o débito de estimativa
de R$ 39.044,76, chega-se a um montante creditório de R$ 547.559,47,
devendo ser homologadas as compensações realizadas até esse limite."
A Recorrente, portanto, defende ter formado seu crédito de saldo negativo
de Imposto de Renda do AC 2000 com retenções de IRRF sobre
rendimentos de aplicações financeiras e com a estimativa de novembro, do
mesmo ano.
O Acórdão proferido pela DRJ/SP1 entendeu que, EM TESE, a compensação
com créditos de IRRF e de estimativa seria possível.
Confira-se:
" ...... Por sua vez, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
podem excluir do imposto devido, para fins de apuração do saldo do
imposto a pagar, o IRRF incidente sobre receitas computadas na base de
cálculo do tributo, bem como o imposto pago com base em estimativas,
consoante consignado nos transcritos dispositivos legais.
O reconhecimento do direito creditório com base em saldo credor de IRPJ
fica condicionado, portanto, à confirmação dos itens que o compõem,
dentre eles, os pagamentos de estimativas mensais, da retenção do
imposto a titulo de antecipações, devendo o contribuinte apresentar os
documentos hábeis a demonstrar tais fatos.
No caso de percepção de rendimentos pagos por terceiros, a beneficiária
deve demonstrar a regular tributação desses valores, bem como apresentar
o respectivo comprovante de pagamento e de retenção do imposto,
consoante apontado no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985:
"Art. 55. 0 imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos."
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1402-007.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002397/2003-63
5
Portanto, não basta a contribuinte possuir os comprovantes de pagamentos
e de retenção do imposto de renda emitidos em seu nome para efetuar a
pretendida compensação do IRRF com .o devido ao final do período de
apuração, sendo necessário, também, demonstrar que os respectivos
rendimentos também foram devidamente declarados e tributados."
Mas, ao aplicar as citadas regras de Direito ao caso concreto, o V. Acórdão
da DRJ entendeu haver inconsistência nas informações trazidas pelo
Recorrente na sua DIPJ, quando comparada à Dirf, o que impedia o
reconhecimento de crédito decorrente do IRRF supostamente devido.
Confira-se:
" Segundo apurou a autora do despacho decisório, as fontes pagadoras de
rendimentos, mediante Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
— Dirf e a própria contribuinte, mediante a Ficha 43 (Demonstrativo do
Imposto de Renda Retido na Fonte) de sua Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (Dipj/2001), informaram rendimentos
financeiros de R$ 2.542.575,75 e respectiva retenção de imposto de renda
de R$ 508.515,61, assim distribuídos: R$ 2.537.480,39, de aplicações
financeiras de renda fixa, com retenção de R$ 507.495,58 (códigos 6800:
Aplicações financeiras em fundos de investimentos de renda fixa, 3426:
Aplicações Financeiras de renda fixa — pessoa jurídica e 3251: Juros de
Caderneta de Poupança e letras Hipotecárias — pessoa Jurídica) e R$
4.513,77, de aplicações de renda variável, com retenção de R$ 902,75
(código 5273: Operações de swap).
A autoridade fiscal a quo não colocou em dúvida a efetividade da retenção
do imposto de renda incidente sobre os valores recebidos pela
contribuinte, como parece crer a manifestante. Os informes de
rendimentos, juntados às fls. 220/241, indicam pagamentos de
rendimentos financeiros num montante de R$ 2.541.995,70 e uma retenção
de imposto de renda de R$ 508.398,70, assim discriminados:
Rendimento Nominal IRRF Especificação 852.427,93 170.485,56f1. 220:
Aplic. Financeiras de Renda Fixa 21.991,00 4.398,18fl. 221: Real Fag
Empresa II D1 49.145,97 9.829,19fl. 222: Real Fag Empresa 11 DI 1.035,30
207,04 fl. 223: Real Faq Empresa II DI 216,12 43,22 fl. 224: Real Fag
Empresa II Dl 36.186,47 7.237,39fl 225: Fac Real Empresa II DI 1.095,02
218,99 fl.226: Fac Real Empresa II DI 605,30 121,06 fl. 227: Fac Real
Empresa II DI 1.062,69 212,52 fl. 228: Fac Real Em.resa II DI 23.144,73
4.628,90 fl. 229: Fac Real Empresa II DI 24.438,51 4.887,69 fl. 230: Fac Real
Empresa H DI 10.170,27 2.034,04 fl. 231: Fac Real Empresa II DI 39.840,03
7.967,96 fl. 232: Fac Real Empresa II DI 185.147, 50 37.029 46 fl. 233: Fac
Real Empresa II DI 14.211,38 2.842,27f1. 234: Fac Real Empresa II DI
2.723.,03 544,60fl. 235: Fac. Real Empresa II DI 14.492,35 99,852.898,46fl.
236: Fac. Real Empresa II DI 99,8519,97fl. 239: Caderneta de Poupança
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1402-007.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002397/2003-63
6
480,20 96,04fl. 239:Caderneta de Poupança 439,9988,00fl. 239: Caderneta
de Poupança 90,18 18,04fl.239: Caderneta de Poupança 0,23 0,04fl. 240:
Debêntures 0,22 0,04f1. 240: Autonomus LD FACDI 0,22 0,04f1. 240:
Autonomus LO FACDI 0,20 0,04 fl. 240: Autonomus LO FACDI 0,23
0,04f1.240: Autonomus LO FACDI 0,19 0,03f1. 240: Autonomus LO FACDI
0,12 0,02 fl. 240: Autonomus LO FACDI 0,07 0,01f1. 240: Autonomus LO
FACDI 0,06 0,01 fl. 240: Autonomus LO FACDI 46.889,46 9.377, 88 fl. 241:
Fundos de Investimento 41.840,51 8.368,08f1. 241: Fundos de
Investimento 367.724,97 73.544,99f1. 241: Aplicações de Renda Fixa
44.107,90 8.821,57f1. 241: Fundos de Investimento 34.019,76 6.803,92 fl.
241: Fundos de Investimento 30.841,82 5.168,35f1. 241: Fundos de
Investimento 372.514,05 74.502,81f1. 241: Aplicações de Renda Fixa
63.950,84 12.790,14f1. 241: Fundos de Investimento 75.412,80 15.082,56
fl. 241: Aplicações de Renda Fixa 46.695,48 9.339,09 fl. 241: Fundos de
Investimento 32.106,54 6.421,28 fl. 241: Fundos de Investimento 25.004,10
5.000,81 f1. 241: Fundos de Investimento 26.542,51 5.308,49 fl. 241:
Fundos de Investimento 25.482.44 5.096,47 fl. 241: Fundos de Investimento
25.303.39 5.060,66 fl. 241: Fundos de Investimento 2.537.481,93
507.495,95 RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. RENDA FIXA 4.513,77
902,750. fl.241: Operações de swap (RENDA VARIÁVEL) 2.541.995,70
508.398,70 MONTANTE DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS Consoante se
percebe, os valores constantes dos informes de rendimentos trazidos pela
manifestante são praticamente idênticos aos valores utilizados nos cálculos
efetuados pela autora do despacho decisório para apurar o saldo credor.
Todavia, os valores de IRRF não foram integralmente aceitos, da maneira
como entendia a contribuinte, porque a autora do despacho decisório
verificou que as informações prestadas à Ficha 06a (Demonstração do
Resultado) de sua DIPJ/2001 indicaram que as receitas financeiras não
foram corretamente submetidas à tributação.
A manifestante apresentou um único informe de rendimentos, relativo a
aplicações de renda variável, no valor de R$ 4.513,77, com uma retenção de
R$ 902,75 de imposto de renda.
Assim, para que fosse aceito o respectivo IRRF informado nesse
documento, seria necessário que a contribuinte tivesse submetido à
tributação, no mínimo o valor dessa receita financeira. Na DIPJ/2001, os
rendimentos decorrentes de aplicações de renda variável deveriam ser
declarados à linha 21 da Ficha 06A (Ganhos Auferidos no Mercado Renda
Variável, exceto Day Trade) que, no caso da contribuinte, consta informado
um montante de RS 1.017.271,22. Uma vez que o valor oferecido à
tributação, a titulo de rendimentos decorrentes de aplicações financeiras
de renda variável, foi substancialmente acima daquele constante do
respectivo informe de rendimentos, foi possível aceitar a compensação de
IRRF oriundo de rendimentos dessa natureza no montante de R$ 902,75.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1402-007.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002397/2003-63
7
As aplicações financeiras de renda fixa, por outro lado, proporcionaram
rendimentos de R$ 2.537.480,39, para uma retenção de imposto de renda
de R$ 507.495,58, seguido informações contidas nas Dirt's, em valores
praticamente coincidentes com os informes de rendimentos juntados pela
manifestante, R$ 2.537.481,93 e R$ 507.495,95, respectivamente.
Todavia, os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda
fixa,, que devem ser declarados à linha 24 da Ficha 06A da DIPJ/2001
(Outras Receitas Financeiras), somaram R$ 1.409.595,77.
Embora a contribuinte tenha apresentado informes de rendimentos que
comprovariam a retenção de IRRF de R$ 507.495,58, verifica-se que o
correspondente rendimento decorrente de aplicação de renda fixa não foi
integralmente oferecido à tributação, razão pela qual a autoridade fiscal a
quo aceitou apenas uma compensação do imposto de R$ 281.918,88,
proporcionalmente as receitas dessa natureza que foram declaradas (R$
1.409.595,77 x R$ 507.495,58 = R$ 2.537.480,39).
Conforme determina a legislação de regência, além da posse dos informes
de rendimentos, é também necessário que os valores recebidos tenham
sido regularmente tributados para que o respectivo IRRF seja deduzido do
imposto devido e, assim, compor o saldo a pagar, restituir ou compensar.
No caso dos autos, a manifestante não trouxe elementos que pudessem
infirmar a constatação da autoridade fiscal a quo de que apenas parte dos
rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa fora
levada ao resultado. " Ou seja, afirmaram os I. Julgadores, para concluírem
pela improcedência da manifestação de inconformidade, terem encontrado
inconsistência na ficha 6 A da DIPJ/2001 da Recorrente, mais precisamente
na rubrica das receitas financeiras.
Enquanto teria a Recorrente, por exemplo, apresentado apenas um informe
de rendimentos com receita financeira aplicações em renda variável
declarada de R$ 4.513,77, teria declarado, em sua DIPJ/2001 o montante de
RS 1.017.271,22.
Teria havido também inconsistência nas informações sobre rendimentos
auferidos com aplicação em renda fixa.
Recurso Voluntário Intimada da decisão em 26 de agosto de 2010, a
Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 27 de setembro de do
mesmo , onde aduz, em síntese, o quanto segue:
A Recorrente trouxe aos autos, em sua Manifestação de Inconformidade,
todos os informes de rendimento correspondentes aos valores de IRRF
declarados na DIPJ/2001, retenção esta comprovada no montante de R$
508.514,28, valor suficiente de Saldo Negativo de IRPJ para proceder com
as compensações lastreadas pelas DCOMP's relacionadas.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1402-007.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002397/2003-63
8
Em atenção ao princípio da verdade material, o que ocorreu foi um mero
erro de preenchimento da DIPJ/2001, eis que na Ficha 43, a Recorrente
informou os rendimentos e retenções corretamente, mas equivocou-se ao
preencher a Ficha 6A, inserindo rendimento menor quanto às aplicações de
renda fixa e preencheu com valor maior as aplicações de renda variável,
mas, no entanto, como os rendimentos e retenções foram devidamente
comprovados, a Recorrida deve retificar, de oficio, a DIPJ/2001.
A 1a Turma da DRJ/SP1 houve por bem julgar improcedente a Manifestação
apresentada pela Recorrente sob o fundamento de que os valores utilizados
a titulo de IRRF incidentes sobre as aplicações financeiras, não foram
devidamente levados à tributação, o que, no seu entendimento, glosaria a
utilização de tais valores como Saldo Negativo de IRPJ, reafirmando que
houve um erro de preenchimento da Ficha 6À, linhas 21 e 24.
A autoridade fiscal comprovou a retenção do imposto de renda no
montante de R$ 508.514,74 (renda fixa R$507.495,58 e renda variável R$
902,75) e, também, afirma que o que houve foi um equívoco no
preenchimento da Ficha 6A, em comparação com as informações
constantes da Ficha 43, da DIPJ/2001.
A Recorrente não deixou de levar os valores à tributação, o que ocorreu,
apenas, foi o desmembramento dos rendimentos entre as Linhas 21 e 24.
Alega o Nobre Julgador que na Linha 24 (outras receitas), da Ficha 6A, a
Recorrente informou o rendimento de R$ 1.409.595,77, ao passo que o seu
rendimento correspondente a aplicações de renda fixa chegou ao montante
de R$ 2.537.481,93.
Prosseguindo o raciocínio, a Recorrente, na Linha 21 (renda variável), da
Ficha 6A, informou o rendimento de R$ 1.017.271,71, sendo que o seu
rendimento de renda variável não ultrapassou R$ 4.513,77, concluindo, que
em razão do valor a menor preenchido na Linha 24, os valores não foram
levados à tributação em sua totalidade.
Portanto, a Recorrente, ao preencher as Linhas 21 e 24, da Ficha 6A,
acrescentou, na Linha 21 (renda variável), rendimento correspondente às
aplicações de renda fixa, o qual deveria estar destacado na Linha 24. Para
provar referida alegação, a Recorrente anexa quadro explicativo.
Conclui que o rendimento reconhecido pela r.decisão ainda é superior ao
informado pela Recorrente na Ficha 6A e que a única inconsistência
existente na Ficha 6A, não foi que os valores não foram levados à
tributação, pelo contrário, eles foram, só que o montante reconhecido na r.
decisão foi preenchido incorretamente pela Recorrente. Ao invés de ter
informado R$ 2.537.481,93, de renda fixa e R$ 4.513,77, de renda variável,
segregou os rendimentos de forma incorreta declarando R$ 1.409.595,77,
de renda fixa e R$ 1.017.271,71, de renda variável.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1402-007.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002397/2003-63
9
O montante de R$ 2.426.867,48 foi devidamente levado à tributação, mas
distribuído de forma incorreta entre o conceito de renda fixa e de renda
variável, e isso não pode ser fundamento para a glosa dos créditos. Vale
dizer, o preenchimento correto seria R$ 2.537.481,93, de renda fixa e R$
4.513,77, de renda variável. Até porque o montante apurado de receita
financeira está devidamente inserido no Balancete Analítico da Recorrente,
o que, certamente, demonstra que a Recorrente levou à tributação os
respectivos valores. Pela conta 3.5.1.02, constata-se que o rendimento
bruto apurado pela Recorrente corresponde a R$ 2.246.867,48, exatamente
a soma entre os valores discriminados nas Linhas 21 e 24, da Ficha 6A.
Da análise do Razão Analítico da Recorrente, período janeiro a dezembro de
2000, pela soma das receitas financeiras destacadas no grupo 351.02
constata-se o rendimento bruto de R$ 2.426.867,48. Ao passo que,
subtraindo do grupo 351.1.02 as despesas financeiras discriminadas no
grupo 351.01, no montante de R$ 532.810,86, bem como o montante de
variação cambial no montante de R$ 18.069,38, inserido no grupo 351.03,
conclui-se que o rendimento liquido apurado pela Recorrente perfazia o
montante de R$ 1.875.987,24.
Objetivando facilitar a compreensão da soma das receitas financeiras
apuradas pela Recorrente e que originaram o montante de IRRF utilizado
como Saldo Negativo de IRPJ, correspondente a R$ R$ 508.514,74, retenção
esta comprovada através dos Informes de Rendimento, fica evidenciado
que a Recorrente levou à tributação o rendimento financeiro de R$
2.426.867, 48.
Tanto é que discriminou corretamente no seu Razão Analítico:
Receitas Financeiras Contas Grupo 351.02 351.02.001 1.017.271,71 419
351.02.003 7.545,43 419 351.02.004 479.382,97 420 351.02.011
415.068,96 420 351.02.015 507.598,41 420 Total das Contas 2.426.867,48 A
Recorrente anexa alguns julgados proferidos pelo antigo Conselho de
Contribuintes, no sentido de que (a) comprovado erro de preenchimento
da DCTF, cancela-se a exigência fiscal, tornada frágil, pela ausência de
liquidez e certeza do crédito tributário e de que (b) mero erro no
preenchimento da Ficha 6A da DIPJ/2001 não pode ser fundamento para o
impedimento da utilização do Saldo Negativo de IRPJ, eis que os
rendimentos foram efetivamente levados à tributação.
Para embasar suas alegações, invoca o artigo 231, III, do RIR199: “Art. 231
— Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
(Lei n° 9.430/96, a art. 2°, § 4°):Ill — do imposto pago ou retido na fonte,
incidentes sobre receitas computadas na determinação do lucro real."
Aduz que independentemente do equívoco cometido pela Recorrente no
preenchimento da Ficha 6A, o fato é que ela efetivamente levou à
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1402-007.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002397/2003-63
10
tributação o montante de R$ 2.426.867,48, mas apenas em "linhas"
erradas, o que, certamente, pode ser retificado de oficio por este Colendo
Conselho ou, ao menos, deve ser determinada a baixa dos autos em
diligência para a apuração contábil apresentada pela Recorrente.
Invoca, ainda, o princípio da Verdade Material, solicitando que o Conselho
aprecie a documentação acostada ao processo e reconheça o mero erro
formal no preenchimento da declaração, vez que o crédito utilizado pela
Recorrente é legitimo para a compensação dos débitos apontados nas
DCOMP's.
Pede, ao final, que o CARF reconheça o Saldo Negativo de IRPJ no montante
de R$ 508.398,70 e, consequentemente, homologue as compensações
formalizadas nas PER/DCOMP's n's 35449.44119.170304.1.7.025987,
30026.36044.140404.1.3.021830 e 19351.62299.150904.1.7.028602, na
proporção do crédito reconhecido. Requer que seja retificada de ofício a
DIPJ/2001, para regularização de seu direito creditório. Ou que,
alternativamente, seja determinada a baixa dos autos em diligência para a
análise da apuração contábil apresentada pela Recorrente.
Ao analisar o Recurso Voluntário, a Segunda Turma Especial decidiu converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem juntasse a DIPJ/2001
retificada aos autos.
A Fiscalização respondeu a diligência juntando aos autos (fls. 433/518) extrato da
DIPJ/2001 retificada entregue em 29/07/2007.
É o relatório.
A Resolução acima citada converteu o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem:
1 – Analisasse a DIPJ/2001, comparando as linhas 21 e 24 da Ficha 6A com a Ficha
43 da mesma DIPJ, juntamente com o Balanço e Razão Analítico (constas Receitas Financeiras
Contas Grupo) e verificasse, independentemente do erro cometido pela Recorrente na DIPJ, qual
foi a receita total oferecida a tributação a título de aplicação de renda fixa e variável;
2 – Informasse qual o valor de retenção está devidamente comprovado nos autos e
qual o respectivo montante desta receita de IRRF foi oferecido a tributação;
3 – Por fim indicar a quantidade de saldo negativo que entende restar comprovado
e que deve ser reconhecido.
As conclusões da diligência efetuada constam no Despacho de Diligência ao CARF –
EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 23.122/2022, fls 529/554.
A recorrente apresentou sua manifestação a respeito de seus resultados em Petição
de fls. 560/566.

Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1402-007.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002397/2003-63
11
VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O saldo negativo requerido pela recorrente possui a seguinte composição:
IRRF
R$ 508.515,61
Estimativas compensadas R$ 367.614,82
Total do crédito
R$ 876.130,43
IRPJ DIPJ
0,00
Saldo negativo
R$ 876.130,43
Com relação às estimativas compensadas, foi confirmado apenas o valor de R$
39.044,76, sendo que não houve contestação da parcela não confirmada.
Assim, o valor das estimativas compensadas considerada no saldo negativo de 2000,
é de R$ 39.044,76, não cabendo mais qualquer alteração nos termos do art 17 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, do Processo Administrativo Fiscal (PAF)
Por sua vez, foi reconhecido o valor de R$ 282.812,63 de IRRF do total declarado,
entendendo a fiscalização que do total comprovado somente teria sido oferecida à tributação a
receita equivalente ao valor de IRRF confirmado.
Desta forma, a lide se restringe em analisar se a receita referente a parcela do IRRF
não reconhecida pelas decisões anteriores e que compõe o saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2000, foi ou não corretamente oferecida a tributação.
A Fiscalização em atendimento a primeira diligência determinada pelo CARF juntou
aos autos o extrato da DIPJ/2001 retificada, porém não analisou os documentos contábeis que
também foram juntados, eis que não foi solicitada pela Resolução que determinou a diligência.
Ao analisar o extrato da DIPJ/2001 juntados aos autos pela fiscalização (fls.
433/518), foi notado que a Recorrente não retificou o alegado erro de indicação da receita relativa
a aplicações financeiras de renda fixa na Ficha 6A da DIPJ, mantendo os valores encontrados pela
fiscalização no momento em que proferiu o Despacho Decisório, seguido pelo Acórdão recorrido.
Ou seja, manteve-se o panorama que a fiscalização tinha inicialmente encontrado
ao conferir os valores declarados pela Recorrente nas Linhas 21 e 24 da Ficha 06A da DIPJ/2001 —
AC 2000 às fls. 125, e que ao confrontá-los com os valores da Dirf e da Ficha 43 da DIPJ/2001 do
AC 2000, restou confirmado um IRRF proporcional à receita oferecida à tributação de R$
282.821,63.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1402-007.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002397/2003-63
12
De fato, da análise do extrato da DIPJ/2001 acostado aos autos pela fiscalização (fls.
433/518), em resposta a diligência, restou evidente que a Recorrente não retificou a DIPJ
adequadamente, mantendo o suposto equívoco no oferecimento da receita na Ficha 6A da
DIPJ/2001.
Entretanto, a Recorrente trouxe aos autos, juntamente com sua manifestação de
inconformidade, todos os informes de rendimento correspondentes aos valores de IRRF
declarados na DIPJ/2001, retenção esta comprovada no montante de R$ 508.514,28 conforme o
Acórdão recorrido confirma.
Também, foi verificada a afirmação recursal da recorrente de que tributou toda a
receita objeto de discussão no feito, tendo apenas cometido mero erro de preenchimento da
DIPJ/2001, eis que na Ficha 43 informou os rendimentos e retenções corretamente, mas que se
equivocou ao preencher a Ficha 6A, inserindo rendimento menor quanto às aplicações de renda
fixa e preencheu com valor maior as aplicações de renda variável.
Ou seja, ao analisar as alegações da recorrente e a documentação trazida aos autos,
ficou razoavelmente demonstrado o alegado equívoco no preenchimento das declarações.
Porém, ainda que estivesse demonstrado nos autos o erro cometido pela
Recorrente ao indicar o rendimento das aplicações de renda fixa a menor e as de renda variável a
maior na Ficha 6A da DIPJ/2001, restou saber se o valor oferecido a tributação foi ou não menor
do que o efetivamente recolhido de IRRF, ou seja se foi proporcional.
Para dirimir essas dúvidas é que se tornou imprescindível a realização de uma nova
diligência.
As conclusões da diligência foram relatadas no Despacho de Diligência ao CARF –
EQAUD IRPJ/CSLL 8RF no. 23.122/2022de fls. 539/554:
24. Assim, restou comprovado que o valor da Receita Financeira (R$
2.426.867,48), intrinsecamente vinculado ao valor do IRRF utilizado para compor
o valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2000, restou cabalmente comprovado.
25. Ora, através da FICHA 43, sabemos que o valor da Receita Financeira auferida,
que originou o valor do IRRF (R$ 508.515,61) utilizado para compor o Saldo
Negativo IRPJ do AC 2000 é no montante de R$ 2.542.575,38.
26. Portanto, através dessa assertiva, ficou claro que o valor do IRRF utilizado para
compor o valor do Saldo Negativo IRPJ no AC 2000 NÃO é R$ 508.515,61, sendo
necessário realizarmos uma operação matemática de proporcionalidade para
encontrarmos o valor CORRETO dessa rubrica, conforme abaixo destacado.
• R$ 2.426.867,48/R$ 2.542.575,38 = 0,95 (95%)
• R$ 508.515,61 x 0,95 = R$ 483.089,83
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1402-007.027 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002397/2003-63
13
27. Em conclusão, o valor a ser admitido como DEDUÇÃO de IRRF para compor o
valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2000 foi confirmado no montante de R$
483.089,83.
Como podemos observar o valor de IRRF passível de composição do saldo negativo
em discussão, comprovado pela diligência foi de R$ 483.089,83.
Cientificada do Despacho de Diligência, a recorrente apresentou suas
considerações, concordando com os resultados obtidos, requerendo apenas que fossem
considerados no julgamento os resultados obtidos:
Ante o exposto, requer-se se dignem V. Sas., com base em todo o conjunto
probatório existente nos autos e nas conclusões da diligência fiscal no
23.122/2022, dar integral provimento ao presente recurso, a fim de que reste
reconhecida a existência de Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$ 522.134,59
e, consequentemente, sejam homologadas em sua integralidade as
compensações formalizadas nas PER/DCOMP's nos 35449.44119.170304.1.7.02-
5987, 30026.36044.140404.1.3.02-1830 e 19351.62299.150904.1.7.02-8602.
Considerando o valor do IRRF total reconhecido na diligência efetuada no valor de
R$ 483.089,83 somados ao valor já reconhecido de estimativas compensadas, R$ 39.044,76,
obtém-se o saldo negativo total a que a recorrente tem direito no valor de R$ 522.134,59.
Sendo assim, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o valor de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 a que a recorrente tem
direito no montante total de R$ 522.134,59 e homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 602
DF CARF MF
Original